Tribunal: STF
Processo: RE 484286
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
   DE MINAS GERAIS. PROMOÇÃO NA CARREIRA. REEXAME DA MATÉRIA
   FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.
I - O Tribunal de
   Justiça do Estado de Minas Gerais, analisando o conjunto
   fático-probatório dos autos, entendeu que a servidora pública não
   pretende ascender à carreira diversa daquela para a qual
   ingressou no serviço público. Caso em que a apreciação do recurso
   extraordinário não prescinde do reexame de prova, incidindo a
   Súmula 279 do STF.
II - Agravo não provido.